Tribunal: TJSP
Processo: 2138718-16.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EXECUÇÃO – Ação acidentária contra o INSS – Débitos em atraso – Correção monetária a partir de 30/06/2009 – Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral), em 20/09/2017 e em 03/10/2019.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138718-16.2018.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é agravado
ELMENCILIO ALDIMAR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138718-16.2018.8.26.0000 -Voto no 31.313
2
Voto no 31.313
Agravo de instrumento no 2138718-16.2018.8.26.0000
Agravante: INSS
Agravado: ELMENCÍLIO ALDIMAR DA SILVA
Origem: 7a VARA CÍVEL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
EXECUÇÃO Ação acidentária contra o INSS Débitos
em atraso Correção monetária a partir de 30/06/2009
Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral), em 20/09/2017 e em 03/10/2019.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra r. decisão
de fls. 373/375 (autos principais), proferida no cumprimento de sentença
em ação acidentária ajuizada por ELMENCÍLIO ALDIMAR DA
SILVA, que determinou a incidência do IPCA-E como índice de
correção monetária na apuração do débito, após 30.06.2009, para fins de
liquidação do julgado.
O agravante pugna pela incidência da TR.
Deferido efeito suspensivo em cumprimento ao determinado
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
Recurso respondido (fls. 54/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138718-16.2018.8.26.0000 -Voto no 31.313
3
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força
de Ato Normativo.
É o relatório.
A r. decisão agravada merece ser confirmada.
O título executivo ressalvou a necessidade de se observar o
que viesse a ser decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no
Tema 810 de repercussão geral.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 870.947,
em 20/09/2017, no qual reconhecida a repercussão geral (Tema 810
Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009),
decidiu que, nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária:
(1) é constitucional a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09; (2) declarou inconstitucional a parte em que o art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Foi
determinada, em substituição, a incidência do IPCA-E.
Em 24/09/2018, foi concedido efeito suspensivo aos quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138718-16.2018.8.26.0000 -Voto no 31.313
4
embargos de declaração interpostos, situação que perdurou até
03/10/2019, quando todos foram rejeitados, por desnecessária a
modulação dos efeitos da decisão proferida em 20/09/2017: “Decisão:
(ED-quartos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen
Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário,
03.10.2019.”
Considerando que o mérito do mencionado recurso foi julgado
em 20/09/2017, e os embargos de declaração opostos rejeitados em
03/10/2019, impõe-se transcrever trecho do voto proferido pelo Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, no Emb. Decl. no RE 1.007.733/RJ,
onde consignado que o Supremo Tribunal Federal “já decidiu que a
existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da
repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que
versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do
paradigma. Não cabe, portanto, a pleiteada suspensão do presente
recurso. Nesse sentido, faço menção aos seguintes precedentes: ARE
930.647-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; ARE
781.214-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; RE 933.857-
AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e ARE 909.527-AgR,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma” (o grifo é meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138718-16.2018.8.26.0000 -Voto no 31.313
5
Portanto, correta a incidência do IPCA-E a partir de
30/06/2009.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator